Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. FATO INCONTROVERSO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na decisão recorrida, por constituir inovação recursal.

2.A indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos.

3. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiada e despropositadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico.

4. Deve ser reduzido o quantum fixado a título de danos morais em sentença quando, ao sopesar as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado na origem não se mostra razoável e proporcional.

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.